Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Diante do não pagamento pelos executados (Id 18299362), intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora